Tribunal: TJMT
Processo: 1000049-60.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Agravo de Instrumento no. 1000049-60.2021.8.11.9005
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO JUDICIAL – CONCESSÃO DE LIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CABIMENTO – CAUSA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A via mandamental eleita pelo Agravante é inadequada, uma vez que não há no microssistema do Juizado Especial Cível a previsão de interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória.
Na proposição vertente, quando muito, cabe ação de mandado de segurança, apenas em caso de patente teratologia e prejuízo.
Recurso de agravo de instrumento não conhecido.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo que indeferiu o pedido de efeito suspensivo na execução.
Apesar de atacar decisão interlocutória, a via eleita é inadequada, simplesmente por inexistir na Lei no. 9.099/1995 a previsão de recurso contra decisões interlocutórias. Contra estas, quando muito, admite-se mandado de segurança, ainda assim eventualmente demonstrada de forma clara a teratologia da decisão, em situação excepcionalíssima.
Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento ora interposto.
Condenado o agravante ao pagamento das custas processuais, já pagas e sem honorários, ante a ausência de triangularização da via recursal inadequada.
Intime-se. Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator